Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, objetivando sanar suposta omissão no acórdão que, por unanimidade, conheceu e desproveu recurso de apelação. A embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica diante da ausência de bens penhoráveis e do encerramento irregular da sociedade executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada ausência de bens penhoráveis e encerramento irregular das atividades da empresa; e (ii) definir se o acórdão incorreu em vício ao limitar-se a examinar a inviabilidade jurídica da desconsideração da personalidade jurídica em face da extinção da sociedade empresária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê que os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação do julgado ao entendimento do embargante.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões postas, expondo que a extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, extinguindo-se com ela sua personalidade e afastando o interesse jurídico na desconsideração da personalidade jurídica.
5. Caberia à embargante promover a habilitação dos sucessores da sociedade extinta para continuidade da execução, o que não foi feito na origem.
6. A alegação de ausência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades foi implicitamente superada ao se concluir pela inviabilidade jurídica de se desconsiderar a personalidade de uma pessoa jurídica extinta, o que elimina qualquer omissão no julgado.
7. A utilização dos embargos para rediscutir o mérito ou obter decisão favorável ao embargante não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso.
8. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão aprecia os fundamentos suficientes para decidir a controvérsia, não sendo necessário enfrentar todos os argumentos das partes, desde que incapazes de infirmar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 50 e 1.110.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019.
TJDFT, Acórdão no 1824486, 07060912720228070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 06/03/2024, DJE 13/03/2024;
TJDFT, Acórdão no 1875418, Processo 07035660720248070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024, PJe 18/06/2024.